Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600781-80.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600781-80.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 25/09/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600781-80.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
partido Cidadania referente às eleições de 2024, para fins de autuação pelo SPCE no Processo
Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49, §4º c/c art. 101, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL (EMBARGANTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807437
08/12/2025
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44807437 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033155000000043744458
Número do documento: 25120818033155000000043744458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2025 13:40:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.802

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600781-
80.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO.
PRECLUSÃO.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em
face de acórdão que aprovou contas
eleitorais com ressalvas e determinou o
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional. O embargante alega que os
gastos tidos como não declarados têm
natureza ordinária anual e estão devidamente acostados no SPCA, pugnando pelo afastamento do
ressarcimento ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de omissão no

Num. 44807437 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033155000000043744458
Número do documento: 25120818033155000000043744458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2025 13:40:25
acórdão embargado, em razão da alegação
de que as despesas tidas como não
declaradas foram devidamente acostadas
nas contas anuais do partido, afastando a
necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro
Nacional;
(ii)
analisar
a
possibilidade de juntada extemporânea de
documentos para comprovar a regularidade
das despesas, considerando a preclusão e
a jurisprudência eleitoral sobre o tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
apresentação
extemporânea
de
documentos em processos de prestação de
contas não é admitida quando a parte,
previamente intimada para suprir a falha,
permanece inerte ou o faz de modo
insuficiente, operando-se a preclusão.
4.
Incumbe
ao
partido
comprovar
documentalmente
a
movimentação
financeira havida nas eleições, devendo
envidar esforços para atender às diligências
da Justiça Eleitoral em momento oportuno.
5.
A
apresentação
extemporânea
de
documentos é admitida exclusivamente
para fins de afastar a determinação de
recolhimento de valores e, com isso, obstar
o enriquecimento sem causa da União,
desde que os documentos apresentados
sejam
suficientes
para
comprovar
a
regularidade das despesas.
6. No caso concreto, os comprovantes
acostados
não
são
suficientes
para
promover alteração quanto à determinação
de recolhimento de valores determinada no
acórdão embargado, pois não comprovam
que as despesas tidas como omissas foram
devidamente declaradas nas contas anuais
do partido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados. 1. A juntada extemporânea de
documentos em processos de prestação de
contas não é admitida quando a parte,

Num. 44807437 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033155000000043744458
Número do documento: 25120818033155000000043744458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2025 13:40:25
previamente intimada para suprir a falha,
permanece inerte ou o faz de modo
insuficiente, operando-se a preclusão. 2. A
apresentação
extemporânea
de
documentos é admitida exclusivamente
para fins de afastar a determinação de
recolhimento de valores e, com isso, obstar
o enriquecimento sem causa da União,
desde que os documentos apresentados
sejam
suficientes
para
comprovar
a
regularidade das despesas.
Tese
de
julgamento:
1.
A
juntada
extemporânea
de
documentos
em
processos de prestação de contas não é
admitida quando a parte, previamente
intimada para suprir a falha, permanece
inerte ou o faz de modo insuficiente,
operando-se
a
preclusão.
2.
A
apresentação
extemporânea
de
documentos é admitida exclusivamente
para fins de afastar a determinação de
recolhimento de valores e, com isso, obstar
o enriquecimento sem causa da União,
desde que os documentos apresentados
sejam
suficientes
para
comprovar
a
regularidade das despesas.
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil,
art. 1.022, I, II e III; Lei nº 9.096/95, art. 37,
§ 11; Lei nº 9.504/97, art. 30, III, § 2º;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 36, §
10 e § 11.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgRg
no REspe nº 060301977/GO, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE 07/04/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 44807437 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033155000000043744458
Número do documento: 25120818033155000000043744458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2025 13:40:25
Curitiba, 01/12/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Diretório Estadual do partido Cidadania em
face do Acórdão nº 68.244, por meio do qual esta Corte aprovou suas contas eleitorais com
ressalvas, bem como determinou o recolhimento de R$ 621,81 ao Tesouro Nacional.
Alega que os gastos tidos como não declarados têm natureza ordinária anual e estão
devidamente acostados no SPCA (PC-PP n.º 0600438-84.2024.6.16.0000).
Pugna, ao final, pelo afastamento do ressarcimento ao erário, com a aprovação integral das
contas.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral requereu a conversão do feito em diligência, com
remessa dos autos à unidade técnica "para análise técnica da documentação acostada em
embargos de declaração, especialmente para fins de afastamento de devolução de recursos ao
Tesouro Nacional".
O requerimento da PRE foi indeferido, tendo sido determinada a renovação da vista ao órgão
ministerial.
Em nova manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou o parecer de id. 44784150,
no qual se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no dia 17/09/2025 e
as razões foram protocoladas em 22/09/2025.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito

Num. 44807437 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033155000000043744458
Número do documento: 25120818033155000000043744458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2025 13:40:26
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
O embargante pretende a alteração da decisão que aprovou as suas contas eleitorais 2024 e
determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional ante à juntada de documentos que
comprovariam a que as despesas omitidas estariam contempladas nas contas anuais do partido.
Pois bem.
Desde o advento da Lei nº 12.034/2009, já não se discute o caráter jurisdicional das prestações
de contas. Por esse motivo, uma série de obrigações correlatas à tramitação de processos
judiciais, como a obrigatoriedade da representação por advogado e a incidência do instituto da
preclusão, passaram a ser exigidas de candidatos e partidos nessa classe processual, o que se
pacificou na Justiça Eleitoral.
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AO ART. 30, III, § 2º, DA LEI 9.504/97 E AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 72/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/GO no sentido da
desaprovação de contas de campanha do agravante, candidato ao cargo de deputado estadual
nas Eleições 2018, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista
a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.
3. In casu, assentou–se que diversos documentos foram exibidos de modo tardio pelo agravante
após a análise técnica conclusiva das contas, inexistindo circunstância excepcional para tanto,
pois intimado oportunamente para esclarecer as irregularidades.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 060301977/GO, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 07/04/2021, não
destacado no original]
No caso sob testilha, a Unidade Técnica (id. 44555719) detectou despesas no valor total de R$
621,00 que não foram declaradas nas contas em questão.

Num. 44807437 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033155000000043744458
Número do documento: 25120818033155000000043744458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2025 13:40:26
Devidamente intimada a respeito da irregularidade, a agremiação não se manifestou quanto à
inconsistência - id. 44534338.
Posteriormente, com a interposição de embargos de declaração, o partido juntou aos autos as
notas fiscais relativas aos gastos omitidos e alegou que as despesas foram declaradas nas
contas anuais do partido, PC-PP n.º 0600438-84.2024.6.16.0000.
Vejamos o que prescreve a Resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 36. Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, nos termos do art.
29, §§ 1º e 2º, as contas devem ser submetidas à análise técnica para exame de sua
regularidade, que compreende:
(...)
§ 10. Os órgãos partidários podem apresentar documentos hábeis para esclarecer
questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto
não transitada em julgado a decisão que julgar a prestação de contas (art. 37, § 11, da Lei nº
9.096/95).
§ 11. O direito garantido no § 10 não se aplica na hipótese de não atendimento pelo órgão
partidário das diligências determinadas pelo juiz ou pelo relator no prazo assinalado, o que
implica a preclusão para a apresentação do esclarecimento ou do documento solicitado.
Com efeito, na esteira do mencionado dispositivo legal e conforme a jurisprudência reiterada da
Corte Superior Eleitoral, nas ações de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a
falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.
Ora, vale destacar que incumbe ao partido a obrigação legal de apresentar de forma transparente
as suas finanças, e, nesse sentido, eventuais discrepâncias ensejam dúvidas sobre a
fidedignidade das informações apresentadas.
Nesse sentido, cabe à agremiação comprovar documentalmente a movimentação financeira
havida nas eleições 2024, na medida em que deveria ter envidado esforços para atender às
diligências da Justiça Eleitoral em momento oportuno.
Anota-se que esta Corte vem admitindo a apresentação extemporânea de documentos
exclusivamente para fins de afastar a determinação de recolhimento de valores e, com isso,
obstar o enriquecimento sem causa da União.
No caso, o embargante apresentou documentos e afirmou que os gastos eleitorais apontados
teriam sido registrados na prestação de contas anuais nº 0600438-84.2024.6.16.0000.
Entretanto, referido processo diz respeito às contas partidárias do Cidadania relativas ao
exercício financeiro de 2023, não guardando qualquer relação com despesas realizadas em 2024.
Com efeito, as contas partidárias referentes ao exercício de 2024 tramitam nos autos nº 0600402-
08.2025.6.16.0000. Todavia, ao se consultar tais autos, constata-se a ausência de registro das
despesas identificadas pela unidade técnica.

Num. 44807437 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033155000000043744458
Número do documento: 25120818033155000000043744458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2025 13:40:26
No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o afastamento da determinação
de recolhimento de valores, tem-se a seguinte situação:
i- os documentos de id. 44737441, 44737442, 44737443 e 44737444 consubstanciam-se em
faturas da Ligga Telecom com valores diferentes daqueles identificados nos autos como omissos.
Portanto, não são hábeis a comprovar a utilização dos recursos objeto de recolhimento ao erário;
ii- o documento de id. 44737445 corresponde à nota fiscal nº 001.337, emitida por Pescarolo e
Pescarolo Ltda em 21/06/2024, no valor de R$ 33,00. Confrontando tais informações com a nota
fiscal apontada como omissa nos autos, verifica-se que se trata de documento diverso, embora
emitido pelo mesmo fornecedor;
iii- os documentos de ids. 44737446, 44737447 e 44737448 referem-se ao comprovante de
pagamento via PIX e a duas notas fiscais emitidas por Irmãos Thomasi & Cia Ltda. Confrontando
tais informações com a nota fiscal apontada nos autos como omissa, verifica-se que se tratam de
despesas distintas, embora realizadas com o mesmo fornecedor;
iv- no id. 44737449 consta documento incompleto, o qual não se presta à comprovação
pretendida.
Portanto, no caso concreto, os comprovantes acostados não são suficientes para promover
alteração quanto à determinação de recolhimento de valores constante do acórdão embargado.
Ademais, verifica-se que a fundamentação reproduzida no acórdão, que expressa o entendimento
deste Regional acerca da configuração de recursos de origem não identificada, foi
suficientemente exposta, de forma que não há omissão a ser sanada.
Dessa feita, a insurgência do embargante não se relaciona propriamente a quaisquer vícios, mas
sim ao descontentamento com a solução dada ao caso. Em verdade, o embargante pretende a
reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via
dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.
Portanto, inexistindo omissão a ser sanada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de se CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim
de, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44807437 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033155000000043744458
Número do documento: 25120818033155000000043744458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2025 13:40:26

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0600781-
80.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do EMBARGANTE:
EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A, LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025